Tribunal: TJDFT
Processo: 0718183-60.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINARES REJEITADAS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. CANCELAMENTO UNILATERAL. FALSO COLETIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL. CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC. RECURSOS IMPROVIDOS.

Sinopse fática: Cinge-se a controvérsia dos presentes autos em determinar se a parte ré possui a obrigação de manter a prestação dos serviços de assistência à saúde ao autor, menor impúbere com Transtorno do Espectro Autista (TEA), após a rescisão unilateral do contrato coletivo por adesão.

I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas por operadora e administradora de plano de saúde contra sentença a qual reconheceu a abusividade do cancelamento unilateral de plano coletivo por adesão, determinou sua manutenção como plano individual e condenou solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem na análise da licitude do cancelamento do plano de saúde do apelado, bem como na verificação da ocorrência e na quantificação de eventual dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preliminar de ausência de dialeticidade foi rejeitada, porquanto as razões recursais demonstram impugnação suficiente à sentença.
4. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva da administradora, por integrar a cadeia de fornecimento e responder solidariamente com a operadora. Precedente Turmário: “[...] A responsabilidade solidária entre a operadora e a administradora de benefícios decorre da atuação conjunta na cadeia de fornecimento do serviço de saúde suplementar, conforme arts. 7o, parágrafo único, e 25, §1o, do CDC e entendimento do STJ (REsp 1.836.912/SP). A administradora, mesmo não dispondo de rede própria, participa da relação jurídica ao intermediar e gerir a contratação do plano, atraindo a incidência da responsabilidade solidária diante da rescisão indevida. [...].” (0732322-23.2024.8.07.0001, Relator: Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJE: 11/7/2025).
5. Comprovada a ausência de vínculo associativo prévio entre o beneficiário e a entidade de classe (UBE), caracterizando-se plano de saúde como falso coletivo. 5.1. Aplicação do art. 39 da RN no 557/2022 da ANS, o qual equipara o contrato a plano individual, vedando a rescisão unilateral imotivada, salvo inadimplemento ou fraude, o que não ocorreu. Precedente da Casa: “[...] 5. Nos planos privados de assistência à saúde por adesão, há que ter, necessariamente, vínculo entre o beneficiário e uma associação, sindicato ou entidade de classe (art. 15, da Resolução Normativa 557 da Agência Nacional de Saúde -ANS). Precedentes. 6. O plano de saúde coletivo simulado, mais conhecido como “falso coletivo” é aquele composto por indivíduos sem qualquer vínculo representativo com a entidade contratante do plano de saúde, de modo que não satisfaz a condição de elegibilidade imposta – circunstância verificada nos presentes autos, uma vez que não foi comprovado pelos apelantes qualquer vínculo representativo entre o apelado e a entidade contratante do plano de saúde (UNEB). Verificada essa situação, os planos coletivos por adesão equiparam-se para todos os efeitos ao plano individual ou familiar (art. 29 da RN o 57 da ANS). [...].” (0707238-48.2023.8.07.0003, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJE: 28/5/2025.). 5.2. Ainda que se admitisse a licitude da rescisão, subsistiria o dever de oferecer migração para plano individual equivalente, conforme a Resolução CONSU no 19/1999. 5.3 Destarte, "Consideram-se "falsos coletivos" os contratos coletivos por adesão compostos por indivíduos sem nenhum vínculo representativo com a entidade contratante do plano de saúde. Tal prática, reconhecida como fraudulenta e abusiva, tem como único objetivo enquadrar consumidores individuais sob a roupagem de contratos coletivos, fugindo da regulamentação mais protetiva dos planos individuais, especialmente quanto aos reajustes e à impossibilidade de rescisão unilateral imotivada".
6. A rescisão unilateral do contrato de plano de saúde, classificado indevidamente como coletivo por adesão, revela-se abusiva quando realizada em meio à vigência de tratamento contínuo de menor impúbere com TEA. 6.1. A conduta da operadora ultrapassa os limites do mero inadimplemento contratual, expondo o consumidor à angústia e ao sofrimento decorrentes da iminente desassistência médica. 6.2. A suspensão injustificada da cobertura, sobretudo em casos envolvendo menores, pessoas com deficiência ou em tratamento contínuo, viola a boa-fé objetiva e princípios constitucionais como o direito à saúde e à dignidade da pessoa humana. 6.3. A interrupção de plano de saúde em tais circunstâncias configura violação aos direitos de personalidade e enseja reparação civil. Precedente: “[...] 6. A interrupção do plano de saúde ocorreu durante tratamento contínuo de criança com TEA, o que agrava a ilicitude da conduta e configura violação aos direitos de personalidade. [...].” (0714938-41.2024.8.07.0003, Relatora: Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, DJE: 22/8/2025.).
7. O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando enriquecimento ilícito e garantindo função pedagógica. 7.1. A quantia de R$ 5.000,00 mostra-se adequada para compensar os transtornos sofridos, considerando as circunstâncias do caso.
8. A norma do art. 85, § 11, do CPC serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. Em razão do improvimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, devidos pelas apelantes, de 10% para 12% sobre a soma do valor da condenação a título de danos morais e do valor econômico da obrigação de fazer.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recursos improvidos.
Tese de julgamento: “1. A ausência de vínculo associativo prévio e legítimo entre o beneficiário e a entidade de classe caracteriza plano de saúde como falso coletivo, equiparando-o a plano individual, vedada a rescisão unilateral imotivada. 2. O cancelamento indevido de plano de saúde durante tratamento contínuo de menor com TEA configura prática abusiva e enseja reparação por dano moral. 2. A suspensão injustificada da cobertura viola a boa-fé objetiva e princípios constitucionais, como o direito à saúde e à dignidade da pessoa humana.”
_______________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, 7o, parágrafo único, 14, caput, e 25, § 1o; RN no 557/2022 da ANS, art. 39; RN no 195/2009, art. 32; Lei no 9.656/1998, art. 13, parágrafo único, II; Resolução do CONSU no 19/1999; CPC, arts. 85, § 2o e 86, caput.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 608; TJDFT, 0732322-23.2024.8.07.0001, Relator: Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJE: 11/7/2025; TJDFT, 0706215-33.2024.8.07.0003, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJE: 9/7/2025; TJDFT, 0701840-89.2024.8.07.0002, Relator: Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, DJE: 4/7/2025; TJDFT, 0707238-48.2023.8.07.0003, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJE: 28/5/2025; STJ, Tema no 1.082; TJDFT, 0714938-41.2024.8.07.0003, Relatora: Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, DJE: 22/8/2025.